Tribunal: TJSP
Processo: 1002047-72.2024.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Anotação de dívida em nome do autor no SISBACEN-SCR (Sistema de Informações de Crédito do Banco Central). Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Não cabimento. Legitimidade dos registros demonstrada por meio de documentos robustos apresentados pelos réus. Ausência de irregularidade ou ato ilícito por parte da instituição financeira, razão

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Anotação de dívida em nome do autor no SISBACEN-SCR (Sistema de Informações de Crédito do Banco Central). Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Não cabimento. Legitimidade dos registros demonstrada por meio de documentos robustos apresentados pelos réus. Ausência de irregularidade ou ato ilícito por parte da instituição financeira, razão pela qual as informações fornecidas ao SCR representam o exercício regular de direito. Sistema que se trata apenas de banco de dados de acesso restrito ao Banco Central e às instituições financeiras, sem publicidade negativa ou restrição direta ao crédito do consumidor. Não houve comprovação de que o autor teve prejuízos em razão da referida anotação. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.